Tribunal: TJDFT
Processo: 0745945-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745945-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON JUVENAL DE ALMEIDA IMPETRANTE: DALTON RIBEIRO NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANDERSON JUVENAL DE ALMEIDA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, que, nos autos da ação penal n. 0704699-42.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido formulado no sentido de que a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 29 de outubro de 2024, fosse realizada por videoconferência (ID 65599961). A liminar pleiteada foi indeferida e as informações foram dispensadas (ID 65624076). Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 66115586, em que oficia no sentido de que seja declarado prejudicado o habeas corpus, uma vez que a audiência de instrução e julgamento que o paciente pretendia participar por videoconferência, marcada para o dia 29 de outubro de 2024, já foi realizada, na forma presencial, e, na ocasião, o condutor do feito decretou a revelia do acusado, acarretando a perda superveniente do objeto do presente writ. É o relatório. DECIDO. Conforme bem como destacado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 66115586), encontra-se prejudicado o pedido formulado pelo impetrante, no sentido de que a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 29 de outubro de 2024, fosse realizada por videoconferência, ante a realização do ato, estando, pois, exaurido. Além disso, em consulta aos autos de origem, denota-se que, decretada a revelia do paciente na audiência de instrução e julgamento, a sua Defesa não formulou qualquer requerimento acerca da eventual necessidade da sua presença física ou virtual, ou da realização de seu interrogatório (ata sob o ID 216113410. Desta forma, não mais subsistem os fundamentos deste writ, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora